Tribunal: TJES
Processo: 5052914-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052914-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLY CRISTINA ALVES LOPES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PREVISTA NO EDITAL. HISTÓRICO ESCOLAR E QUALIFICAÇÃO PIS/PASEP. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata reclassificada no Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024 da SEDU/ES, em razão da não apresentação do histórico escolar do curso de pós-graduação e do comprovante de qualificação cadastral do PIS/PASEP na forma exigida pelo instrumento convocatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidata, fundamentada na ausência de documentos exigidos em edital, configura formalismo excessivo ou ilegalidade, especialmente diante da alegação de que tais dados já constariam em bancos de dados da Administração por vínculos contratuais anteriores e da invocação da Lei de Desburocratização (Lei nº 13.726/2018).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.

A exigência de apresentação de histórico escolar e de comprovante de qualificação cadastral emitido por sítio eletrônico específico configura requisito objetivo, claro e previamente estabelecido, não se tratando de formalismo exacerbado, mas de medida que garante a segurança jurídica e a transparência do processo seletivo.

O fato de o candidato possuir ou já ter possuído vínculo contratual temporário com o Estado não o desonera do cumprimento integral das regras editalícias, sob pena de conferir tratamento privilegiado e violar a igualdade de condições entre os participantes.

A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa racionalizar atos administrativos, mas não autoriza a dispensa de documentos necessários para a conferência de dados cadastrais e requisitos de formação acadêmica expressamente previstos no edital.

A sanção de reclassificação, em detrimento da eliminação total do certame, revela-se medida proporcional e razoável diante da inobservância de formalidade documental pelo candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O edital de processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo legítima a reclassificação por descumprimento de exigência documental objetiva.

A existência de vínculos funcionais anteriores com a Administração não dispensa o candidato do dever de apresentar a documentação exigida em novo edital de regência.

A aplicação da Lei nº 13.726/2018 não afasta a necessidade de cumprimento de requisitos formais do edital indispensáveis à segurança e isonomia do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, caput; Lei nº 13.726/2018; Edital SEDU/ES nº 40/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004683-25.2025.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 10.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 5016554-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MICHELLY CRISTINA ALVES LOPES
contra a r. sentença (id. 15678833) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado contra ato coator atribuído ao
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA CARAPINA
, denegou a segurança pretendida, sob o fundamento de que a reclassificação da candidata decorreu da estrita observância das regras do Edital nº 40/2024 da SEDU/ES, não configurando o ato ilegalidade ou formalismo excessivo.

Em suas razões recursais (id. 15679634), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a exigência de histórico escolar de pós-graduação e de um "print" específico da tela de qualificação do PIS/PASEP constitui formalismo excessivo da Administração Pública;
(ii)
os dados exigidos já constam no banco de dados do Estado, uma vez que a recorrente já firmou contratos anteriores com a SEDU;
(iii)
a Lei Federal nº 13.726/2018 veda a exigência de prova relativa a fato já comprovado por outro documento válido ou que conste em bancos de dados oficiais; (iv) o título de pós-graduação apresentado (diploma) é suficiente para comprovar a formação acadêmica.

Embora intimado, o Estado do Espírito Santo não apresentou contrarrazões (id. 15679636).

Após examinar com acuidade os autos e as teses suscitadas pelas partes, entendo que a sentença recorrida não merece reforma.

O cerne da controvérsia reside, neste grau de jurisdição, na análise da legalidade do ato de reclassificação da apelante no âmbito do Processo Seletivo Simplificado n.º 40/2024.

Segundo se extrai da causa de pedir, a ilegalidade perpetrada pela Administração Pública repousa na tese de suposta
formalidade excessiva
que resultou na reclassificação da candidata por razões meramente formais, porquanto, deixou de apresentar o comprovante de qualificação do PIS/PASEP e o histórico escolar do curso de pós-graduação na forma exigida.

Afirma-se, também, que, para além da suficiência do diploma de pós-graduação, os dados relativos ao PIS/PASEP já existem no banco de dados do Estado em decorrência de vínculos anteriores é suficiente para suprir a ausência da apresentação.

Acerca da matéria, cabe registrar, de início, que a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é admitida nas hipóteses de flagrante ilegalidade, não lhe sendo permitido, em regra, avaliar aspectos de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ:

(...) 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. (...). (AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Dessa forma, embora a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos seja limitada, vez que não pode interferir no mérito administrativo, deve-se analisar se o ato foi realizado sob o amparo dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da proporcionalidade e da isonomia, face ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

Vale pontuar, ademais, sobretudo na seara dos concursos públicos e dos processos seletivos simplificados, que devem ser levadas em consideração as disposições previstas no edital, o qual, sendo a lei do certame, vincula tanto a Administração Pública como o candidato que pretende prestá-lo.

A propósito, a jurisprudência do e. TJES:

O edital é a lei interna do concurso público e de processos seletivos simplificados, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (...). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170067316, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data da Publicação no Diário: 17/12/2018).

A análise das questões sob o prisma do princípio da legalidade não exclui a necessidade de verificar a razoabilidade das exigências estabelecidas no edital, uma vez que o formalismo deve servir como ferramenta para garantir, simultaneamente, a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência. Isso é essencial para assegurar que o objetivo do certame — selecionar os candidatos mais qualificados para o cargo — seja plenamente alcançado, sem prejuízo dos princípios que norteiam a administração pública.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCONSIDEROU PONTUAÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA 1. a conduta excessivamente apegada à forma da Administração, em detrimento do conteúdo, acabou por violar direito líquido e certo do impetrante. 2. A Administração Pública deve pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da legalidade (art. 37, da CF/88), sem deixar de observar, todavia, o formalismo moderado. 3. Com isso, promove-se a prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, de forma a efetivar e evitar lesão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Irretocável, portanto, a sentença que confirmou a decisão antecipatória, concedendo a ordem para que a autoridade impetrada contabilize e atribua ao requerente, para os fins da ATDP referente ao quadro de acesso de 2º Sargento publicado no BECG nº. 028, de 07/04/2021 os pontos relativos aos cursos de graduação e pós graduação oportunamente apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES - APL: 5014996-12.2021.8.08.0024, Relator: José Augusto Farias de Souza, Data de Julgamento: 20/07/2023, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR. VALIDADE. EXCESSO DE RIGOR DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em sintonia com o da razoabilidade para que a Administração atinja o objetivo precípuo do certame: selecionar o candidato mais apto ao exercício do cargo público disputado. 2. Na hipótese dos autos a declaração do empregador, para fins de comprovação de tempo de serviço, mostra-se como suficiente para atender a exigência do Edital e, principalmente, a intenção da Administração Pública ao colocar tal exigência no certame, tanto que, o tempo em que o agravado trabalhou para a mesma empresa, no mesmo cargo, porém com a carteira de trabalho assinada (ID 2461977 – 01/02/2016 a 09/11/2019), foi considerado pelo agravante para fins de comprovação de exercício profissional. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo de Instrumento: 5003329-67.2022.8.08.0000, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 28/07/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Válido destacar, por fim, que ao Poder Judiciário, em regra, não cabe interferir nos critérios adotados para seleção no âmbito dos concursos públicos, pois essa definição está inserida no campo da discricionariedade administrativa, razão pela qual sua interferência somente se justifica no caso de flagrante ilegalidade.

Fixadas tais premissas, observa-se que o Edital do Processo Seletivo Simplificado n.º 40/2024 previa, expressamente,
em seus itens 7.1, I e II, e 9.5, IV, que, pelo candidato, quando convocado para a formalização do contrato, deveriam ser apresentados o
histórico escolar do curso de pós-graduação
e a
cópia da qualificação cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico lá indicado
, de sorte que a inobservância desta regra resultaria da reclassificação do candidato,
in litteris
:

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado no Anexo I, deverá ser realizada por meio dos seguintes documentos:

I - Diploma de graduação (frente e verso) E histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso com a data em que ocorreu a colação de grau E histórico escolar.

II - Quando a especialização for exigida como pré-requisito, o candidato deverá apresentar adicionalmente os seguintes documentos: o certificado de curso de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas E o histórico escolar.

[...]

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”;

[...]

9.7 - Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.

Oportuno destacar que as exigências editalícias de apresentação do histórico escolar da pós-graduação e o comprovante de “qualificação cadastral do PIS/PASEP”
não configuram formalismo exacerbado
, mas sim
requisitos objetivo aplicável a todos os candidatos de forma isonômica, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital
. Trata-se de regra clara e previamente estabelecida, cuja observância visa garantir a regularidade documental dos participantes e a transparência do certame, prevenindo possíveis inconsistências cadastrais que possam comprometer a organização e a lisura do processo seletivo.

Ademais, o cumprimento de requisitos formais previstos no edital
não pode ser flexibilizado individualmente
, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da igualdade, bem como de afronta à segurança jurídica e à previsibilidade das normas que regem o certame, se dele não resulta,
de per si
, flagrante ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por candidata eliminada em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 40/2024, determinou liminarmente sua reinclusão no certame e convocação para etapa subsequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que eliminou candidata por não apresentar a documentação exigida pelo edital, consistente no diploma de graduação em sua forma completa (frente e verso) ou documentação equivalente. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital constitui a lei interna do certame e obriga igualmente Administração e candidatos, de modo que o descumprimento de suas regras enseja a eliminação legítima do participante.
A exigência de apresentação do diploma em sua integralidade (frente e verso) e/ou histórico escolar está expressamente prevista no item 7.1 do Edital nº 40/2024, em consonância com o art. 48 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) e a Portaria MEC nº 1.095/2018. A candidata não apresentou o verso do diploma, documento indispensável para aferir a validade do curso, descumprindo requisito objetivo e obrigatório. O fato de já integrar a rede estadual como professora em designação temporária ou de constar seus dados em sistema oficial não afasta a necessidade de cumprimento das regras editalícias, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.
A aplicação da Lei nº 13.726/2018 não elimina a obrigação de apresentação da documentação expressamente exigida pelo edital, quando necessária para validação formal e material do requisito do cargo. A jurisprudência do STJ e desta Corte reafirma a impossibilidade de flexibilizar regras editalícias sob pena de concessão de vantagem indevida e violação aos princípios da igualdade e legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O edital de processo seletivo tem força normativa e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A não apresentação integral da documentação exigida em edital acarreta a eliminação legítima do candidato. A atuação judicial não pode flexibilizar regras editalícias objetivasm sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48; Lei nº 13.726/2018; Decreto nº 3046-R/2012; Portaria MEC nº 1.095/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.09.2018; STJ, AgInt no RMS 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5007095-22.2023.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 15.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001633-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.09.2024.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004683-25.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 10.10.2025)

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SELETIVO – RECLASSIFICAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação no sentido de que "o edital é a lei do concurso e de que suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao edital". 2. A estrita observância das normas editalícias é exigência que assegura a igualdade no tratamento entre os candidatos, bem como o respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade na atuação administrativa. 3.
A Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) visa simplificar os procedimentos administrativos, passando inclusive a dispensar a exigência de autenticação de cópia de documento no âmbito de todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todavia, sendo necessário atestar/confirmar a correção dos dados cadastrais do candidato, tendo em vista a possibilidade de existirem inconsistências no cadastro referente a trabalhadores que já possuíam vínculo anterior ao e-Social, a exigência editalícia não se mostra ilegal, num juízo de cognição sumária.
4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5001633-25.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Aldary Nunes Júnior, j. em 11.09.2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO. VAGA DE PROFESSOR. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese dos autos em que o recorrido foi reclassificado no processo seletivo porque não teria apresentado o documento contendo declaração de que estavam corretos os dados do NIT/PIS/PASEP, obrigatoriamente exigido. 2. A reclassificação do recorrido está fundamentada em edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.
3. É necessária a reforma parcial da decisão agravada que determinou a convocação do recorrido para escolha de vaga no processo seletivo, em razão dos custos a serem suportados pelo recorrente, haja vista a precariedade da medida liminar, cabendo apenas a reserva de vaga, até o julgamento do processo principal. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004947-13.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. em 18.05.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral ou Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante.
II - Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação.
III - Assim, a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante.
IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Apelação Cível n. 5016554-48.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator:Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 24.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Não obstante o uso de termos como “agravante” e outros aspectos da peça recursal tangenciarem decisão interlocutória proferida no curso da demanda, é evidente que o conteúdo meritório recursal confronta aquele externado em sentença, não havendo prejuízo à cognição que justifique a inadmissão perseguida. Preliminar de inadmissão rejeitada. II – A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados.
Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.
III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível n. 5007645-17.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. em 28.02.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara, a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003892-27.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 07.07.2023)

Não se olvide, por certo, que a discricionariedade conferida à Administração Pública quando da formulação das regras editalícias não afasta a sujeição delas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a obstar o formalismo exacerbado, que muitas vezes dá azo a decisões arbitrárias. No caso, contudo, a narrativa da exordial favorece a interpretação no sentido de não ter a candidata em verdade agido com zelo e diligência para apresentação do histórico escolar da pós-graduação e para a extração do comprovante da “qualificação cadastral do PIS/PASEP”, com observância do prazo estipulado.

Oportuno acrescentar, ainda, que,
o fato de o candidato manter ou já ter mantido vínculo contratual temporário com o Estado
não a exime do cumprimento integral das regras previstas no edital do certame
, uma vez que, à luz princípio da isonomia,
i
mpõe-se que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas exigências, independentemente de vínculos anteriores com a Administração Pública
, garantindo-se, assim, a igualdade de condições entre os participantes e a transparência do processo seletivo, evitando tratamento privilegiado ou diferenciação indevida.

Ademais, a reclassificação da candidata e não sua eliminação afasta, na minha percepção, a afirmação de desproporcionalidade da medida, já que a sua permanência na lista de classificados ainda possibilita a sua contratação.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
MICHELLY CRISTINA ALVES LOPES
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)